Tribunal: TCU
Processo: 006.795/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente ao acompanhamento da promessa de cessão de direitos minerários, com obrigação de realização de pesquisa complementar, relativos ao Projeto Caulim Rio Capim  PA.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente processo de desestatização para acompanhamento da promessa de cessão de direitos minerários, com obrigação de realização de pesquisa complementar como condição para efetuar a cessão definitiva relativa ao projeto Caulim do Rio Capim, localizado no estado do Pará, nos termos da IN TCU 81/2018, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o da IN-TCU 81/2018, dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, que a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) atendeu aos aspectos de legalidade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados nas minutas do edital e do contrato da promessa de cessão de direitos minerários relativa ao projeto Caulim do Rio Capim; 9.2. determinar, com fulcro no art. 250, inciso II do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e no art. 11, inciso V da Resolução-TCU 315/2020, à CPRM que, para o Projeto Caulim do Rio Capim e para futuras licitações, estabeleça valor da garantia de execução contratual a partir de adequada fundamentação técnica a fim de proteger seus interesses em relação às hipóteses dispostas nas subcláusulas 14.9.2 e 14.9.3 da minuta contratual, nos termos do inciso V do art. 69 da Lei 13.303/2016 c/c art. 50, caput e § 1o, da Lei 9.784/1999; e 9.3. determinar à Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM) que monitore o cumprimento do comando contido no subitem 9.2 desta deliberação.